Tribunal: TJES
Processo: 5004321-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004321-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GLADSON BORGES SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVO REGIME MAIS GRAVOSO.
CARÊNCIA DE INTERESSE. REEDUCANDO QUE ALCANÇOU O REGIME PRETENDIDO.
MARCO

PARA

NOVOS

BENEFÍCIOS
. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EM FLAGRANTE.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS CORTES SUPERIORES.
PR
ISÃO EM FLAGRANTE P
OR USO DE DOCUMENTO FALSO, QUANDO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO POR OUTRO DELITO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O reeducando foi beneficiado com a progressão para o semiaberto, razão pela qual carece

de

interesse a pretensão de abrandamento do regime de cumprimento da pena remanescente.

2.
Segundo o
rientação jurisprudencial das Cortes Superiores, a
data
da
última prisão
em flagrante
deve ser considerad
a como
marco interruptivo para a concessão dos benefícios da execução.

3.

O
s elementos de prova acostados atestam o réu se apresentou com documento falso, e resistiu ao cumprimento do mandado de prisão
,
fato que deu ensejo a sua prisão em flagrante delito, e posterior ajuizamento
d
e

ação penal
diversa
.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004321-57.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GLADSON BORGES SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal,
interposto p
or
GLADSON BORGES SILVA,

inconformado com a de
cisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de
Vi
la Velha/ES – Exclusiva do Regime Semiaberto, que,
nos autos da execução penal nº 00
32679-95.2013.8.
0
8.0035

(
mov.
258.1
, Id. 8
506330),
realizou a unificação de penas, fixou
o
regime de cumprimento fechado, e estabeleceu a data
de 31/3/2023,
como base para progressão de regime
.

A defesa requer
, em síntese,
a fixação do regime semiaberto, e alteração da data-base
para
a última prisão em flagrante,
que afirma ter
ocorrid
o
em
6/4/2017

(
mov. 295.1, Id. 7927405
).

A
cerca dos fatos,

c
olhe-se do
s autos
da execução penal
que o recorrente
cumpria a
reprimenda de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado
, imposta nos autos nº
0010364-34.2017.8.08.0035
, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas
(arts. 16 da Lei 10.826/03 e 33 da Lei 11.343/06).

Sobre
veio nova condenação, nas penas do crime de uso de documento falso
(art. 304 do CP)
,
proferida na ação penal nº 0000965-13.2023.8.08.0021,
no montante de
02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto
.

A
o proceder a unificação das penas,
a
Juíza

da Execução considerou, como tempo de prisão cumprido pelo apenado,
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias
, e como pena a cumprir,
o total de
06 (seis) anos e 18 (dezoito) meses
de reclusão.

Nesse contexto, a Magistrada,
atenta
ao
quantum
de pena restante, à condição de reincidente, e
à
previsão do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais
1
,
e
stabeleceu o
regime fechado,
para cumprimento d
a
reprimenda
remanescente
.

Na oportunidade, foi alterada a
data-base
de
concessão de novos benefícios executórios
para o dia da última prisão em flagrante, ocorrida em 31/3/2023.

A defesa se insurge, aduzindo que a pena remanescente
comporta a fixação do regime semiaberto,
e que a última prisão do reeducando ocorreu
por força de
cumprimento de mandado de prisão, razão pela qual
o marco temporal para a concessão
deve permanecer inalterad
o
.

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

Extrai-se do
Id. 9130770, que o reeducando foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto em 19/7/2024.

Desse modo,
carece de interesse
a
pretensão de
abrandamento do regime de cumprimento da pena remanescente.

Já n
o tocante
ao marco
para contagem de futuros benefícios
,
a defesa sustenta que a Magistrada considerou a data de cumprimento de mandado de prisão, e não a
da
última prisão em flagrante, co
mo
orienta a jurisprudência sedimentada das
Cortes Superiores.

Contudo,
os elementos de prova acostados atestam
que,
em
31/3/2023
, o réu se apresentou com documento falso, e resistiu ao cumprimento do mandado de prisão
expedid
o

nos autos nº 0032679-95.2013.8.08.0035
(Id. 8506331),
fato que deu ensejo a sua prisão em flagrante delito, e posterior ajuizamento da ação penal
nº
0000965-13.2023.8.08.0021
(Id. 8506332).

A
dequado, portanto, o fundamento utilizado na decisão agravada, que reconheceu a data da
última prisão
em flagrante
do reeducando
(
31/3/2023
)
,
como
marco interruptivo para a concessão dos benefícios da execução.

DISPOSITIVO:

Firmado
n
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
8529423
)
,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
-
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.